Tribunal: TJDFT
Processo: 0705817-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA COMBATER DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. NOVA DECISÃO. CABIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. MANUTENÇÃO.
1. A reclamação é admitida para efeito de provocar a correição de ato jurisdicional que contenha erro de procedimento e que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação. Ela não se consubstancia em uma via recursal, mas, sim, uma medida excepcional de controle da atuação jurisdicional, estando sua admissão condicionada à sujeição do seu objeto à situações contempladas na legislação, ou seja, artigo 988 do CPC e artigo 196 do RITJDFT.
2. Constatado nos autos que se trata de nova decisão e que poderia ter sido enfrentada por meio de agravo de instrumento e não por meio de reclamação, sob a alegação de descumprimento de ordem judicial, deve ser mantido o r. decisum de inadequação da via eleita.
3. Agravo Interno conhecido, mas não provido. Unânime.